Tribunal: TJSP
Processo: 1023421-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EXAME DE SAÚDE E APTIDÃO FÍSICA. Candidato a vaga de Professor de Educação Básica II, considerado não apto no exame médico de ingresso realizado pelo DPME. Laudo do IMESC que concluiu pela aptidão do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao exercício do cargo pretendido. Discricionariedade da Administração que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ementa:
EXAME DE SAÚDE E APTIDÃO FÍSICA. Candidato a vaga de Professor de Educação Básica II, considerado não apto no exame médico de ingresso realizado pelo DPME. Laudo do IMESC que concluiu pela aptidão do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao exercício do cargo pretendido. Discricionariedade da Administração que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Recurso não provido.